Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726682-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIGI SCIANNI ROMANO APELADO: BELX INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de indicação de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 14:41:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador